Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível com objetivo de desconstituição da sentença que reconheceu a rescisão contratual e determinou a devolução de valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o recurso interposto incorre em inovação recursal; (ii) analisar se há nulidade na citação por edital; (iii) analisar se a sentença prolatada viola o princípio da congruência por julgamento extra petita.
III. Razões de decidir
3. Incorre em inovação recursal quando, em sede de recurso, são apresentados argumentos novos em uma clara supressão de instância.
4. Não há nulidade de citação por edital quando é verificado que o réu se encontra em local incerto e não sabido após a realização das diligências cabíveis para sua localização.
5. O princípio da congruência preceitua que o juiz ou tribunal deve proferir julgamento nos limites daquilo que foi fixado pelos pedidos e fundamentos apresentados na petição inicial e na contestação. Nada obstante, não incorre em violação ao princípio da congruência a decisão judicial que adequa os fatos narrados à capitulação legal devida, à luz do conhecido brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926686, 0000668-63.2009.8.07.0008, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1905089, 0701280-22.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1816352, 0722728-69.2021.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.